Tribunal: TJDFT
Processo: 0718377-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM IMÓVEL ONDE RESIDE O DEVEDOR. BENS QUE ULTRAPASSAM A NECESSIDADE COMUM OU SE ENCONTRAM EM DUPLICIDADE. POSSIBILIDADE AFERIDA PORQUE NÃO DEMONSTRADO, POR QUALQUER MEIO, NÃO PERTENCEREM AO EXECUTADO DIVERSAS COISAS DE MESMA NATUREZA, ESPÉCIE E UTILIDADE ENCONTRADAS NO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 833, II, do CPC são penhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, se de elevado valor ou quando ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
2. A intangibilidade assegurada aos bens móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, à míngua de qualquer elemento de convicção em contrário, não alcança os bens que não exerçam utilidade imprescindível para guarnecê-la, isto é, supérfluos, como aqueles que se encontram em duplicidade. Particularidades do caso concreto que autorizam a penhora de bens em duplicidade (art. 833, II, CPC). Precedentes deste TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.